Tribunal: TJSP
Processo: 1005007-71.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – telefonia – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, apenas com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, afastado o pedido de exclusão do apontamento lançado na plataforma "Acordo Certo" e o pleito indenizatório por danos morais – Insurgência do autor –

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – telefonia – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, apenas com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, afastado o pedido de exclusão do apontamento lançado na plataforma "Acordo Certo" e o pleito indenizatório por danos morais – Insurgência do autor – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor que pretende a exclusão das informações lançadas no portal "Acordo Certo" por se tratar de dívida prescrita – Descabimento – Prescrição da pretensão que não significa inexistência da obrigação – Possibilidade de cobrança e renegociação extrajudicial da dívida – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Mera cobrança indevida que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Registro do atraso no pagamento da conta na plataforma "Acordo Certo", de uso e acesso restrito ao consumidor, sem disponibilidade para consulta pública que não resulta em gravame moral indenizável – Ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que a consumidora despendeu parte considerável de seu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente – Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto – Danos morais não caracterizados – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do autor quanto à modificação do critério de fixação da verba honorária – Descabimento – Autor que decaiu na maior parte dos pedidos, não havendo condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais – Ausência de interesse quanto à modificação dos critérios de fixação da verba honorária – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.